Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735040-27.2023.8.07.0001 APELANTE: MARCELO GALHARDI TELES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO GALHARDI TELES contra sentença que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer, movida pelo apelante em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485,inciso, I, do Código de Processo Civil. Na origem, tratou-se de ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer. Sobreveio sentença, nos seguintes termos: [...] A decisão de Id 169492549 determinou ao autor: 1) A regularização da representação processual; 2) A comprovação de que não dispõe de capacidade financeira para custear as despesas do processo; 3) A comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB-DF, haja vista o número de ações intentadas nesta unidade federativa neste ano. A parte autora limitou-se a juntar comprovante de cadastro no CPF e de que não declarou renda ao Fisco (id 174878430), não atendendo aos itens 1 e 3 acima. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termo do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, eis que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se, intimem-se e, oportunamente, arquivem-se os autos. Irresignado o autor apela, no ID. 54446767, e pleiteia, o seguinte: a) reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que, seja determinado o cancelamento da distribuição, e seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais e, consequentemente, obstada a inclusão do apelante na dívida ativa; b) Subsidiariamente, requer que seja aplicado o disposto no art. 98, §5o do Código de Processo Civil, isentando o apelante do recolhimento das custas iniciais, em face das particularidades do caso concreto; c) Por fim, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Preparo ausente. A apelada não apresentou contrarrazões, ainda que citada – ID de origem 181762262. No despacho de ID 57332829, intimei e concedi o prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, para o apelante apresentar a documentação relativa ao pedido de gratuidade. Logo em seguida, o apelante, peticionou no último dia de prazo, requerendo a dilação de prazo por mais 15 dias, a fim de ser possível apresentar toda a documentação requerida pelo relator, na petição de ID 57744025. No despacho de ID 57842578 concedi o prazo de mais 05 (cinco) dias improrrogáveis, para o apelante apresentar a documentação relativa ao pedido de gratuidade ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a parte apelante, foi intimada no ID. 57332829 para juntar documentos a fim de comprovar a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Na concessão de novo prazo para apresentar a documentação exigida no ID. 57842578, assim me manifestei: [...] No despacho de ID 57332829 concedi o prazo de 05 (cinco) dias. Dessa forma, concedo o prazo de mais 05 (cinco) dias improrrogáveis, para o apelante apresentar a documentação relativa ao pedido de gratuidade ou efetuar o preparo, sob pena de deserção.[...] Contudo, o apelante colacionou aos autos apenas uma petição no ID 58247807, e dois documentos como forma de comprovar a sua hipossuficiência. O primeiro, o comprovante de situação cadastral de seu CPF no ID 58247808 e o segundo, um documento da receita federal, constando que não há informação de restituição para o exercício informado no ID 58248760. Observa-se, assim, que o apelante não juntou toda a documentação requerida na ordem judicial de ID. 57332829. Desse modo, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Além disso, o apelante não recolheu o preparo, sob pena de deserção, conforme determinado no ID 57842578. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (Grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Grifou-se A respeito do tema, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1438923, 07020849220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Nessa linha, diante da omissão da parte interessada em recolher as custas recursais, imperioso se faz o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Dessa forma, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator